Tribunal: CARF
Processo: 10510.722203/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722203/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
HPA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
As obrigações acessórias decorrem diretamente da legislação tributária e são
realizadas no interesse da administração fiscal, de modo que sua observância
independe da existência da obrigação principal correlata.
Não há descumprimento da obrigação acessória quando há GFIP entregue
dentro do prazo previsto da legislação, ainda que esse documento venha a ser
posteriormente substituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento ((auto de infração no 052010020191777680) lavrado em
15/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2014, no valor de R$ 500,00, com vencimento em 01/abr/2019. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722203/2019-72
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722203/2019-72

enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 28/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, preliminar de prescrição,
princípios.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, alegando, em síntese:
Foi apresentado uma defesa na qual incluímos o comprovante do pagamento do
FGTS no prazo do seu vencimento, mas não havia anexado o comprovante do protocolo de
envio, porém estamos enviando neste recurso o protocolo de envio e a relação de empregados
que foram enviados no prazo dia 04/11/2014, e reenviada em 09/01/2015 por solicitação do
órgão quando foi solicitado anteriormente a CND da empresa que estava como pendente essa
informação, e para libera-la tivemos que reenviar o arquivo.
Segue também em anexo o extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal
informando o recolhimento e a individualização do valor no prazo, se o recolhimento foi feito no
prazo obviamente o arquivo foi enviado também no prazo, pois a GRF somente é gerada após o
envio do arquivo da Sefip.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, entretanto, ser conhecido em parte.

Da Não Ocorrência do Fato Gerador de Descumprimento de Obrigação Acessória

De acordo com a acusação fiscal, ocorreu atraso na entrega da GFIP para a
competência 10/2014, cujo prazo findou em 07/11/2014. Contundo, consta do Auto de Infração
que o documento foi entregue com três meses de atraso, em 09/01/2015.

Em suas razões recursais, alega a contribuinte que reenviou a GFIP por exigência
do órgão fazendário para a concessão de uma Certidão Negativa de Débito (CND), mas que já
havia enviado no prazo assinalado pelas legislação, não havendo que se falar em atraso no
cumprimento da obrigação acessória, oportunidade em que junta documentos para comprovar
suas alegações.

De fato, analisando-se os documentos carreados aos autos pelo sujeito passivo em
sede de impugnação e no recurso voluntário, verifica-se que o mesmo enviou a GFIP originária
em 04/11/2014 (fls. 30/37), portanto, três dias antes do prazo assinalado pela legislação, que
seria 07/11/2014.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722203/2019-72

O fato de ter havido a entrega de uma GFIP posterior em 09/01/2005 com as
mesmas informações da anteriormente enviada, não pode simplesmente transmutar a data da
entrega da GFIP, que efetivamente ocorreu em 04/11/2014.

Destarte, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do presente recurso voluntário para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital